Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pedido de Providências. Renovação do prazo de permanência do agravante no sistema penitenciário federal de segurança máxima. Lei n. 11.671/2008 e Decreto n. 6.877/2009. Subsistência dos motivos que justificaram a medida excepcional. Apenado integrante de organização criminosa e com exercício de papel de liderança. Vasto histórico de indisciplina no sistema prisional. Elevada periculosidade. Interesse da segurança pública. Recurso defensivo conhecido e desprovido.